Tribunal: TJDFT
Processo: 0752500-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3o, DO CP. NOVAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHOS EVIDENCIADOS COMO CONTRADITÓRIOS E INVEROSSÍMEIS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS TÉCNICAS E TESTEMUNHAIS CONSISTENTES. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, inciso III, do CPP, buscando a desconstituição de condenação por latrocínio, sob alegação de novas provas que demonstrariam a inocência do requerente.
2. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, não prevalece mais o princípio do in dubio pro reo, impondo à defesa o ônus de apresentar provas novas robustas e inequívocas, aptas a desconstituir os fundamentos do juízo condenatório.
3. A condenação original foi fundamentada em depoimentos de testemunha ocular, reforçados por testemunhos corroborativos e provas técnicas, como laudos periciais que confirmam a dinâmica dos fatos narrados.
4. As provas apresentadas na revisão criminal, incluindo depoimentos colhidos em audiência de justificação, mostraram-se contraditórias, inverossímeis e incapazes de abalar o conjunto probatório consolidado durante a instrução criminal, especialmente diante da solidez das provas técnicas e testemunhais previamente produzidas.
5. O depoimento de uma testemunha apontando a presença do requerente em um churrasco no dia dos fatos revelou inconsistências sobre o local e a data do evento, além de alegações manifestamente incompatíveis com fatos públicos e notórios.
6. A revisão criminal não é sucedâneo recursal e não se presta à reavaliação de provas já analisadas em juízo, salvo quando as novas evidências apresentadas demonstrem, de forma incontestável, erro judiciário.
7. Pedido revisional admitido e, no mérito, julgado improcedente.